Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731191-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (autora) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, processo n. 0721389-93.2021.8.07.0001, na qual excluiu a primeira ré (V12) em face da ilegitimidade passiva. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 102082204 dos autos de origem): “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA A autora afirma a responsabilidade da ré, uma vez que realizava as manutenções do veículo na concessionária autorizada, bem como está localizada no mesmo local onde anteriormente se estabelecia a sociedade empresária na qual adquiriu o veículo. A petição inicial afirma a existência de defeito no produto, mas a segunda ré não é fabricante, tampouco a vendedora do veículo, razão pela qual forçoso reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. O simples fato de ser o local onde o bem foi deixado para reparo não atrai sua legitimidade para arcar com o ônus decorrente de eventual vício de fabricação. Ante o exposto, acolho a ilegitimidade ré V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. (...) Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação contra a agravada e outra (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES), em razão de vícios em produto adquirido. Assevera ser proprietário do veículo de marca/modelo VW Golf TSI1.4 High Line, ano/modelo 2013/2014, que teria apresentado problema na mecatrônica em 27/05/2021, com orçamento de reparo estimado em R$ 11.400,76 (onze mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos). Defende haver litisconsórcio passivo entre as empresas V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e a VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, por isso a necessidade de reformar a r. decisão agravada que teria excluído a primeira ré do pólo passivo, por ilegitimidade. Afirma que “A V12, na qualidade de concessionária dos veículos fabricados pela Volkswagen, responde solidariamente pelos vícios dos produtos colocados no mercado, na forma do Código de Defesa do Consumidor, tendo participado ativamente da cadeia de consumo, conforme amplamente demonstrado nos autos, ao realizar a totalidade dos consertos realizados no veículo.” Ao final pleiteia que seja provido o recurso, para que seja cassada a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 29481584. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator